Tribunal: TJES
Processo: 0000369-49.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000369-49.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOCELINO DE VASCONCELLOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (§ 13 ,DO ART. 129, DO CP). VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA MESMO SEM OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, CP), aplicando pena de 02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de fixar indenização mínima por dano moral. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena-base, alteração do regime prisional, afastamento da indenização por danos morais e concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se a ausência de oitiva judicial da vítima compromete a validade do édito condenatório;
(ii) estabelecer se o depoimento do policial militar constitui prova idônea ou mero testemunho de “ouvi dizer”;
(iii) avaliar a existência de fundamentação legítima para a negativação da culpabilidade na dosimetria;
(iv) determinar a adequação do regime semiaberto;
(v) verificar a possibilidade de afastamento da indenização por danos morais e de concessão de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência tem validade probatória, pois decorre de contato direto com a vítima e participação na investigação, não configurando testemunho de “ouvi dizer”, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por documentação técnica (prontuário médico e laudo de lesões corporais), elementos colhidos no flagrante e testemunho judicializado do policial, os quais suprem a ausência de oitiva judicial da vítima.

A ausência de oitiva da vítima não compromete a condenação porque seu relato imediato aos policiais, associado às lesões compatíveis com golpes de marreta, forma conjunto probatório harmônico e coerente, ao qual se contrapõe apenas a versão isolada do réu.

A negativação da culpabilidade é idônea, pois o modus operandi — emprego de marreta com elevado potencial lesivo, agressões dirigidas à cabeça e às costelas e gravidade das lesões — excede o tipo penal e justifica exasperação da pena-base, conforme precedentes do STJ.

O regime semiaberto é adequado, pois, embora a pena seja inferior a 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, e da Súmula 719, do STF.

A indenização por dano moral deve ser mantida, pois, em crimes de violência doméstica, o dano moral é in re ipsa e sua fixação decorre do art. 387, IV, do CPP, conforme entendimento reiterado do STJ em sede de recurso repetitivo.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser remetido ao juízo da execução penal, por ser naquele momento possível avaliar a real situação financeira do condenado, nos termos do art. 804, do CPP, e art. 98, § 3º, do CPC, aplicado subsidiariamente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 68, e 129, § 13; CPP, arts. 3º, 387, IV, e 804; CPC, art. 98, § 3º; STF, Súmula 719.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, AgRg-AREsp 2.695.839/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01/04/2025, DJe 07/04/2025.
– STJ, AgRg no HC 810.128/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/04/2023, DJe 28/04/2023.
– STJ, AgRg no HC 435.993/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11/09/2018, DJe 18/10/2018.
– STJ, AgRg-AREsp 2.176.308/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/10/2024, DJe 18/10/2024.
– STJ, REsp 1.819.504/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10/09/2019, DJe 30/09/2019.
– STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018, DJe 08/03/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000369-49.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCELINO DE VASCONCELLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Jocelino de Vasconcellos da Silva,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica (id. 14879913).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte (id. 14879884):

“
[...] Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 17 de fevereiro de 2025, na Rua São Benedito, no bairro São João Batista, em Cariacica/ES, o ora denunciado JOCELINO DE VASCONCELLOS DA SILVA, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Priscila da Cruz Pereira, causando as lesões corporais descritas no Laudo de Lesões Corporais e prontuário médico constantes nos autos.

Narram os autos que JOCELINO e Priscila, na data dos fatos, conviviam maritalmente há aproximadamente 02 (dois) anos. Consta que, no dia dos fatos, JOCELINO agrediu Priscila com golpes de marreta na cabeça e na costela, oportunidade em que ela deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, onde a assistente social acionou então a polícia militar [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto para cumprimento de pena, além de fixar valor mínimo para reparação de danos morais.

Ao apresentar razões recursais, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, questionando a validade do depoimento policial e a ausência de oitiva da vítima em juízo, bem como pleiteia, subsidiariamente, a redução da pena-base, a alteração do regime prisional, o afastamento da indenização por danos morais e a gratuidade de justiça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início, a
autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas
, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante (id. 14879767), do Boletim Unificado nº 57245583, do Prontuário Médico do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) acostado aos autos (id. 14879775), do Laudo de Lesões Corporais Indireto nº 25.296 (id. 14879776), bem como da prova testemunhal produzida na fase investigativa e em juízo.

A respeito dos fatos, embora a vítima não tenha prestado depoimento em juízo em razão de sua não localização e posterior desistência pelo
Parquet
, os elementos informativos colhidos no calor dos fatos, corroborados pela prova técnica e testemunhal judicializada, são suficientes para sustentar o édito condenatório.

Nesse particular, o Policial Militar
Victor Gomes Rezende
, responsável pelo atendimento da ocorrência, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos. Segundo o agente público, a guarnição foi acionada para comparecer ao hospital onde a vítima deu entrada vítima de agressão física por marreta. Vejamos trecho de seu depoimento na fase inquisitorial:

“
QUE durante patrulhamento no dia 17/02/2025, por volta das 23:30, a RP 5093 compostas pelos Sd Kalebe e o declarante prosseguiu até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória porque, segundo o CIODES, uma mulher deu entrada no hospital, pois teria levado golpes de marreta de seu companheiro; [...] que a assistente social levou a guarnição até a sala laranja que era onde estava Priscila e a guarnição constatou que Priscila estava bem machucada no supercílio direito, na costela e com pontos na parte da nuca; que Priscila confirmou para a guarnição que tinha sofrido golpes de marreta de Jocelino na cabeça e na costela, e que o fato aconteceu em sua casa no município de Cariacica [...] que confirma ter ido até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória, onde fizemos contato com a vítima PRISCILA, a qual confirmou categoricamente que as lesões que apresentava foram causadas por golpes de marreta desferidas por seu companheiro JOCELINO”.

Ao ser ouvido em juízo, o referido policial militar confirmou os termos do seu depoimento extrajudicial, salientando o que segue:

“
que recebeu chamado do CIODES para se deslocar até o Hospital São Lucas, em razão da presença de uma vítima de violência doméstica; que ao chegar ao local, dirigiu-se à assistente social, que informou que a vítima havia sido agredida com golpes de marreta na cabeça; que conversaram com a vítima, a qual confirmou ter sido atingida na região da cabeça e das costelas, apresentando lesões visíveis; que a assistente social comunicou, ainda, que o agressor se encontrava na recepção do hospital; que se dirigiram até o local e abordaram o indivíduo, que se apresentava alterado, afirmando não ser o autor das agressões; que procedida a checagem de seus dados, o acusado foi conduzido ao DPM de Vitória; que a vítima demonstrava medo e apreensão em relação ao apelante, tendo relatado de forma espontânea que o réu lhe desferiu marretadas e tentou matá-la”.

No ponto, destaca-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, o depoimento do policial que atendeu à ocorrência e colheu
informações junto à vítima
não deve ser confundido com o de testemunhas de “ouvi dizer” (
hearsay testimony)
. Isso porque, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se trata de mera reprodução de relato de
vox publica,
mas sim de narrativa oferecida por policial que participou do desenrolar das investigações e ouviu testemunhas que presenciaram os fatos. Nesse sentido:

QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS ACERCA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÇÕES PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não merece acolhida a alegação defensiva no sentido de ter havido ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático, realizado por este Relator, do agravo em Recurso Especial. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "É possível ao relator apreciar o mérito do Recurso Especial ao julgar monocraticamente o agravo, sem que isso configure ofensa ao princípio da colegialidade, haja vista a existência" (AGRG no AREsp n. 590.051/RS, relator de previsão legal para tanto Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em, DJe de 3/10/2017). 9/10/2017 2. No caso dos autos, a pronúncia do agravante restou calcada em elementos de prova sólidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, de modo que, ao revés do que aduz a Defesa, os indícios suficientes de autoria não exsurgem apenas de elementos de informação produzidos na fase preliminar, mas sim de depoimentos prestados em sede judicial, notadamente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela investigação dos fatos delituosos. 3.
Os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de "ouvi dizer",visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime. Precedente.
4. Em sendo a pronúncia do agravante calcada em elementos de prova sólidos, certo é que a reversão da conclusão obtida pela instância de origem demanda o reexame de fatos e provas, providência que se revela inviável na via do Recurso Especial, nos moldes do enunciado de Súmula n.7/STJ, sendo de se ressaltar que a Defesa não evidenciou como seria possível, a partir dos fatos incontroversos estampados no acórdão prolatado pela Corte Estadual, a reversão da conclusão obtida por esteColegiado. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.695.839; Proc. 2024/0262889-5; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 01/04/2025; DJE 07/04/2025).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. TESTEMUNHAS DE " OUVI DIZER". NÃO CONFIGURAÇÃO. POLICIAIS QUE PRONTAMENTE ATENDERAM À OCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES OBTIDAS COM TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Além de a matéria não ter sido propriamente tratada pela Corte local, a autoria ficou devidamente comprovada por meio do testemunho dos policiais que prontamente atenderam à ocorrência, e foram informados por testemunhas presentes no local dos fatos, e não de "ouvi dizer", que o paciente e o corréu seriam os autores do crime, o que auxiliou, inclusive, na prisão em flagrante.
Dessa forma, não há se falar em nulidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 810.128/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Vale destacar que o
Prontuário Médico
e o
Laudo de Lesões Corporais Indireto
corroboram integralmente a narrativa fática, atestando que a vítima deu entrada no nosocômio com
"trauma cranioencefálico sem perda de consciência, ferimento corto contuso em supercílio à direita, ferimento na região occipital, algia em costelas"
, sendo descrita no histórico médico como
"vítima de agressão física por marreta"
. Tais documentos técnicos, aliados ao depoimento do policial que manteve contato direto com a ofendida logo após o crime, suprem a ausência da oitiva judicial da vítima, não havendo que se falar em
perda de uma chance probatória
, pois o acervo probatório é robusto e suficiente.

Em seu interrogatório em juízo, o apelante negou a autoria, apresentando versão dissonante do conjunto probatório, alegando que encontrou a vítima já lesionada. Contudo, tal versão encontra-se isolada nos autos, confrontando diretamente com os depoimentos dos agentes estatais que presenciaram o estado da vítima e ouviram seu relato imediato, bem como com a compatibilidade das lesões descritas nos laudos médicos com o instrumento utilizado (marreta).

Assim, as declarações prestadas aos policiais no momento do atendimento e os laudos técnicos foram uníssonos e coerentes, razão pela qual se revela inconteste a autoria e materialidade do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Portanto, não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06.

Prosseguindo, a defesa também se insurge quanto à
dosimetria da pena aplicada
.

Na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo Código, fixou a pena-base acima do mínimo legal, em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, ao desvalorar a circunstância judicial da
culpabilidade
.

No ponto, a defesa argumenta a ausência de fundamentação idônea para a negativação da culpabilidade. Sem razão, contudo.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado. No caso em tela, verifico que a conduta do acusado merece, de fato, maior reprovação, tendo em vista o
modus operandi
utilizado pelo réu, que desferiu golpes com uma
marreta
contra a cabeça e costelas da vítima, instrumento de alto potencial lesivo, o que demandou que a ofendida fosse socorrida ao hospital e lá permanecesse internada devido à gravidade das lesões, recebendo alta apenas no dia seguinte. Tais elementos extrapolam o tipo penal básico e justificam a exasperação da pena.

Nesse sentido, ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que a violência exacerbada é elemento apto à exasperação da pena-base. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE ACENTUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena, sendo permitido ao julgador analisar com discricionariedade o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 2. A culpabilidade prevista no do art. 59 do Código Penal diz respeito ao grau de censurabilidade da conduta, verificado a partir de elementos concretos, apresentados na ocasião em que essa circunstância é apreciada. A avaliação deve ser realizada conforme o cenário delineado no caso concreto, considerando os elementos específicos da situação em que ocorreu o crime. 3. A forma pela qual a conduta foi perpetrada pelo paciente - que usou de violência exacerbada ao segurar a vítima pelo cabelo e a arrastou pelo quintal da residência, ocasião em que a ofendida bateu a cabeça na escada, desmaiando em razão do choque - serve de fundamento idôneo para justificar a avaliação negativa da circunstância judicial debatida, sustentando a elevação da reprimenda na primeira etapa do cálculo, não havendo, assim, constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 435.993/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/10/2018.)

Mantenho, portanto, a valoração negativa da culpabilidade e a pena fixada na sentença, que se mostra proporcional e adequada ao caso concreto.

A defesa requer seja aplicado
regime mais brando
ao apelante, pleito este que não merece guarida.

Conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não – o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda, das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em quantum inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, depreende-se que foi desvalorada a circunstância judicial da
culpabilidade
do agente, o que autoriza a fixação de regime mais severo, conforme procedido no presente caso (semiaberto).

Ao tratar de caso análogo, o Superior Tribunal e Justiça assim já decidiu:

5. Não obstante a pena tenha sido estabelecida em patamar abaixo de 4 anos, não há ilegalidade na fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso) e a reincidência do réu, ex vi dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-AREsp 2.176.308; Proc. 2022/0231410-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 15/10/2024; DJE 18/10/2024)

Assim, a circunstância judicial negativa se consubstancia em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso, o que atende ao disposto na Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso.

Também não merece guarida o pleito de decote do valor fixado a título de
indenização por danos morais
.

Quanto à condenação do acusado à reparação dos danos causados, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. O referido dispositivo não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos.

Ocorre que, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime no contexto de violência doméstica e familiar implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, comprovada a prática do delito e havendo pedido expresso da acusação (o que ocorreu na denúncia, conforme item 'a' dos pedidos), se mostram desnecessárias maiores discussões quanto à efetiva comprovação do dano moral para a fixação do valor indenizatório. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. MENOSPREZO À DIGNIDADE DA MULHER. MERO ABORRECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO DO TÍTULO. OPÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. [...] (REsp n. 1.819.504/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. [...] (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Diante disso, considerando que o presente feito cuida de crime perpetrado contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar, não merece ser acolhido o pedido da defesa de exclusão ou redução da indenização fixada na sentença, mantendo-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra proporcional à gravidade da agressão (golpes de marreta) e aos danos sofridos.

Quanto ao pedido de concessão da
assistência judiciária gratuita
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

Vitória, 11 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.